Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. SUSPENSÃO. EXCEPCIONALIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. VIOLAÇÃO.
1. A suspensão da notificação para desocupação do imóvel em contrato por prazo indeterminado é medida excepcional, uma vez que a mera falta de interesse do locador não é suficiente para a rescisão do negócio jurídico, diante da falta de motivação de eventual lesão contratual.
2. Viola a boa-fé objetiva o pedido de extinção, pelo locador, do contrato locatício que fora firmado há apenas alguns meses se cumulativamente ao significativo investimento do locatário, houver indícios que a locadora pretende firmar contrato com outra empresa, do mesmo ramo da locatária.
3. Recurso conhecido e desprovido.